Tribunal: CARF
Processo: 18186.729169/2017-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.729169/2017-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.861 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
CARLOS FERNANDO PEDROSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação da petição
impugnativa inicial, e somente vêm a ser demandadas na petição de recurso,
constituem matérias preclusas das quais não se toma conhecimento, por
afrontar o principio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
Processo Administrativo Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-46.472 da 2a Turma da
DRJ/CGE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 3002820 que excluiu a contribuinte do
Simples Nacional, com efeitos a partir 01/01/2019, devido a existência de débitos inscritos com a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.729169/2017-36
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.861 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729169/2017-36

que houve uma avalanche de multas por falta de entrega de GFIP no ano de
2010, multas prescritas, não existindo nenhum débito pendente. Ademais, conforme
Lei no 13.097/2015, essas multas foram anistiadas relativas aos períodos de
21/05/2009 a 31/12/2013, nos termos dos arts. 48 a 50, que transcreveu. Por fim,
requereu o cancelamento do ADE e sua manutenção no Simples Nacional.
Segundo a DRJ:
A autoridade preparadora informou que o débito continua na situação de
devedor, pois não foi regularizado no prazo legal (v. Despacho, fls. 15-16).
A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão de débitos com a Fazenda
Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, a
saber:
...
A interessada argumentou que houve anistia das multas GFIP, nos termos da
Lei no 13.097/2015, e que está em dia com suas obrigações fiscais.
Todavia, não cabe nesta sede a apreciação da procedência ou não das referidas
multas, o seu mérito, e sim se o débito foi regularizado ou não, ou se está com a
exigibilidade suspensa. A discussão da validade das multas deveria ser questionada em
impugnação pertinente, naquela oportunidade, em processo próprio perante a DRF de
origem, onde seriam analisadas as questões suscitadas pela manifestante e se
ocorreram as situações previstas no mencionado diploma legal.
Logo, permanecendo o débito (v. Despacho bem fundamentado às fls. 15-16 e
telas: fls. 12 a 14), não há como deferir seu pleito.
A recorrente foi cientificada em 12/11/2018 (fl. 51) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 06/12/2018 (fls. 27).
Em seu RV, a recorrente alega ter sido autuada por ter entregue a GFIP fora do
prazo e recorreu, mas, o recurso foi julgado improcedente. Entende que a entrega das GFIP
extemporaneamente não deveria sujeita-la a multa, nos termos do art. 138, do Código Tributário
Nacional – CTN.
Traz uma longa explanação a respeito da inaplicabilidade da multa. Aduz que:
Ainda destacamos, conforme orientações prevista no próprio site da RFB e CEF
que, conforme consta no Manual da GFIP/SEFIP 8.4, Pág. 24 e 25, que até a data
dessa impugnação não foi alterada e encontra-se , inclusive , até os dias de hoje
disponível
para
download
(
no
link
http://www.caixa.gov.br/site/Paginas/Pesquisa.aspx?k=gfip) , onde orienta que:
"A correção da falta, antes de qualquer procedimento administrativo ou fiscal
por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, caracteriza a denúncia
espontânea, afastando a aplicação das penalidades previstas na legislação
previdenciária."
A Lei Federal 9.784/99 que trata das regras e princípios do processo
administrativo, também prevê os princípios que devem ser observados em situações
como a presente, tais como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art.
22, parágrafo único, inciso VI), a determinar a observância do critério da "adequação
entre os meios e os fins", núcleo central da razoabilidade, e vedar "imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquela estritamente necessárias
ao atendimento do interesse público", revelando com isto o núcleo da noção de
proporcionalidade.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.861 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729169/2017-36

Adiciona que a multa deveria ter como critério a cobrança que exprima o dano
sofrido pelo erário e cita Recurso Extraordinário 91.707 – Supremo Tribunal Federal – STF.
Faz , então, uma análise do manual GFIP/SEFIP 8.4. para afirmar:
Desta forma, os ensinamentos e as orientações dos próprios fiscais
previdenciários, os quais hoje pertencem ao quadro da Receita Federal do Brasil,
sempre foram neste sentido, de que haveria a aplicação da multa somente quando
houvesse uma fiscalização e fosse requerido, e mesmo assim não houvesse a entrega,
seria aplicada a multa, ou seja, com a interpretação atual, a Receita Federal do Brasil
em conjunto com a Caixa Econômica Federal, deveria ter alterado o manual da SEFIP,
orientando a aplicação de multa, pelo simples fato que o mesmo é um dos norteadores
para a entrega das GFIPs.
Além disso, todas as GFIPs entregues fora do prazo regulamentar o foram antes
de qualquer intimação do fisco para prestar esclarecimentos pelo atraso, como
determina expressamente o art. 32-A da Lei n9- 8.212/91 invocado no auto de infração
lavrado, in verbis:
"Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado... será intimado a apresentá-la
ou a prestar esclarecimentos..."
Em nenhum momento no decorrer dos meses do exercício de 2010 abrangidos
pelo auto de infração, foi o contribuinte intimado a prestar esclarecimentos ou
apresentar as GFIPs no prazo regulamentar, como que homologando tacitamente
aquele procedimento de apresentar a GFIP no mesmo dia do pagamento do tributo
devido. Deveria o fisco ter aplicado no ato do recebimento da GFIP com atraso a
multa respectiva, como acontece em relação à entrega fora do prazo regulamentar da
DCTF que tem idêntica natureza da GFIP.
Não houve a intimação do contribuinte omisso, como determina expressamente
o art. 32-A da Lei no no 8.212/91, nem tampouco a imposição de multa nos atos dos
recebimentos das GFIPs fora do prazo, ou no mês seguinte ou no ano, biênio ou
triênio seguintes, para prevenir a conduta do contribuinte quanto a irregularidade que
vinha praticando, que é a função específica da repressão das infrações de natureza
acessória. O fisco tolerou e contribuiu decisivamente para a continuidade da infração
de natureza acessória, para, passados quase cinco anos lançar as multas nos estertores
da decadência tributária.
Alega que as multas contrariam a jurisprudência administrativa e judicial e as cita
(decisões não vinculantes). Reitera que a aplicação das multas fere o princípio da razoabilidade,
implícito na Constituição Federal.
Afirma que a multa imposta passou a ter o caráter de tributo e cita jurisprudência
do STF. Segue com ponderações contra a aplicação da multa e cita novamente o art. 138, do
CTN e doutrina.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não atende aos demais requisitos
estabelecidos pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu não conheço.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.861 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729169/2017-36

A recorrente inovou completamente em seu Recurso Voluntário trazendo novos
argumentos não contemplados em sua MI o que contraria o art. 17, do Decreto 70.235/72, além
de não contestar expressamente o que decidido pela DRJ.
O cerne do RV reside no fato de a recorrente entender que as multas por atraso no
cumprimento de obrigações acessórias não deveriam ter-lhe sido impostas e apresenta as suas
razões.
Razões essas, que não podem ser analisadas neste processo já que este trata de
exclusão do simples, conforme bem colocou a DRJ, situação prevista no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar (LC) 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela
Lei Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ainda, de acordo com o art. 31, §2o, do mesmo diploma legal:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Como a própria recorrente reconheceu, os débitos eram exigíveis (não estavam
com a exigibilidade suspensa) e, de acordo com as regras acima transcritas, a sua exclusão do
regime está correta, conforme decidido pela DRJ.
Os argumentos trazidos pela recorrente deveriam ter sido discutidos quando da
impugnação do(s) correspondente(s) auto(s) de infração e não num caso de ADE emitido com
base na norma acima transcrita.
Desta forma, no presente caso, a recorrente apresenta argumentos inovadores em
seu recurso voluntário, não apresentado na manifestação de inconformidade, o qual não deve ser
conhecido, por constituir matéria não impugnada conforme o art. 17 do Decreto no 70.235/72,
não atendendo aos requisitos de admissibilidade do referido Decreto, art. 16, III.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O recurso voluntário apresentado, portanto, não constitui impugnação apta a
instaurar litígio nesta instância recursal, na forma do art. 14 do referido Decreto.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Não se deve conhecer, portanto, dos argumentos inovadores apresentados em sede
de recurso voluntário por não haver, enfim, litígio a julgar.
Consequentemente, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.861 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.729169/2017-36

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 59
DF CARF MF
Original